Tribunal: TJMT
Processo: 1015266-61.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015266-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (IMPETRANTE), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (IMPETRANTE), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015266-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSYCA NAGANO BEZERRA, EVANDRO SILVA SALVADOR
PACIENTE: MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DAS CONDUTAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE EM FUNÇÃO DE DESTAQUE, E EM HOMICÍDIO PRATICADO À MANDO DA FACÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015266-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSYCA NAGANO BEZERRA, EVANDRO SILVA SALVADOR
PACIENTE: MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Márcio Ranielly Marques da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001240-23.2022.8.11.0044.

Em suas razões, assevera que: 1) a prisão preventiva é ilegal, pois “
a r. decisão que deferiu o mandado de prisão ao paciente, qualificou o paciente como se ele tivesse uma vida pregressa de crimes, pelo simples fato dele dizer, em sede de esclarecimentos à policia judiciaria, que conhecia alguns integrantes de determinada facção, ao qual estão imputando que ele é membro, o que não é verdade
” (sic); 2) não cometeu os crimes e não pode ser penalizado pela ‘conduta de terceiros’; 3) “
o paciente é réu primário e não possui mal antecedentes conforme dispõem a sumula 444 do STJ, muito menos possui uma vida voltada a praticas delituosas, o que de imediato afasta o “periculum libertatis”, isso porque não oferece risco a sociedade
” (sic); 4) “
estando o paciente com mandado de prisão em aberto assume carácter cautelar exigindo uma rápida atuação do Poder Judiciário para que seja expedido contramando, uma vez que sua liberdade não traz perigo algum à sociedade
” (sic); 5 ) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 137719656 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id. 137824671 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 138384697 - pág. 2-20).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 138880168 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015266-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil investigava o desaparecimento de
Rosineide Viana da Silva e descobriu que ela
“estava jurada de morte, “decretada” por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia
” (sic) (Id. 137719675 - pág. 7).

Os possíveis envolvidos no crime foram identificados, sendo todos eles apontados como membros da facção criminosa que atuavam na cidade.

Em razão desses fatos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva deles, a quebra de dados e também diversas buscas domiciliares, inclusive de outros possíveis envolvidos (Id. Num. 137719675 - pág. 6-33).

De proêmio, esclareço que a negativa de autoria sustenta demanda profunda incursão em fatos e provas, sendo, portanto, inviável analisá-la na via eleita.

Nesse sentido:

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 724.757/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria quando controversas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.533/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

No que tange a prisão preventiva propriamente dita, observo que foi requerida pela autoridade policial e decretada após manifestação favorável do Ministério Público, com justificativa na garantia da ordem pública, conforme destaca o trecho transcrito:

Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211, do CP), os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra a vida, organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de diversos boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento de delitos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, sendo indicada na representação os indivíduos que a compõem bem como individualizadas suas atividades dentro da organização
.

Anota-se que os membros da organização criminosa ora objeto da presente utilizam-se de práticas com o objetivo de dificultar a individualização de suas condutas uma vez que 05 (cinco) membros exerceriam a função de “Disciplina” (executores) e, as execuções de que se tem notícia, são praticadas por mais de um dos membros com tal função. Pontua-se, ainda, que a “Ordem” de execução partiria em conjunto dos ocupantes dos cargos mais altos na hierarquia da OrCrim
.

Não há que se falar, ainda, em ausência de individualização das condutas praticadas pelos representados, uma vez que é desnecessária a individualização específica da conduta de cada um de forma pormenorizada. Neste sentido:

[...]

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.
(Id. 137719675 - Pág. 301-316) (sem destaque no original).

Além disso, especificamente em relação ao paciente, o decreto de prisão consignou:

4 –
Marcio Ranielly Marques da Silva
(Vulgo: Dick Vigarista): Exerce a função de “Disciplina”. Também é
o Gerente da Pasta Base
, sendo o responsável pela sua distribuição
. Por ser gerente de droga e disciplina, atua diretamente na tomada de todas as decisões e na execução dos crimes relacionados à facção
. Segundo relato das testemunhas, Ranielly junto com Jackson arrastou a vítima pelo braço até seu automóvel (Gol branco), sendo está a última vez que a vítima foi vista. Ademais, pelas declarações das testemunhas
sob proteção federal
, é um dos responsáveis pela morte de Rosineide Viana da Silva. (sic)
(Id.
137719675 - pág. 299) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido e reafirmados os argumentos que sustentam a segregação cautelar:

[...] No presente caso, observa-se a presença dos dois requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

Verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211, do CP), os quais, somados, possuem pena superior a 04 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra a vida, organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gr
avidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de diversos boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados
encontram-se associados visando o cometimento de delitos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, sendo indicada na representação os indivíduos que a compõem bem como individualizadas suas atividades dentro da organização
.

Anota-se que os membros da organização criminosa ora objeto da presente utilizam-se de práticas com o objetivo de dificultar a individualização de suas condutas uma vez que 05 (cinco) membros exerceriam a função de “Disciplina” (executores) e,
as execuções de que se tem notícia, são praticadas por mais de um dos membros com tal função. Pontua-se, ainda, que a “Ordem” de execução partiria em conjunto dos ocupantes dos cargos mais altos na hierarquia da OrCrim
.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões sejam mantidas para garantia da ordem pública.

Outrossim, registro que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, ainda em sede de prisão cautelar, com base em juízo sumário de convicção. [...] (Id.
138384697 - Pág. 16-19).

No caso
sub examine
, os elementos de convicção angariados até o momento apontaram o intrínseco envolvimento do paciente com facção criminosa responsável pelo cometimento de vários delitos.

As investigações, inclusive, indicaram que ele exerce função de destaque no grupo criminoso, pois atua como ‘disciplina e gerente’.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 740.596/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
(STF, HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi para a prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima e praticado para assegurar a impunidade de outro crime, sendo consignado pelo magistrado de primeiro grau que "se está diante de crime praticado por facção criminosa responsável por tráfico de drogas em grande escala, bem como por homicídios voltados à perpetuação da organização no crime".

Consta que, após investigação prévia, inclusive com a quebra do sigilo telefônico de alguns envolvidos, identificou-se que a ora agravante é companheira do mandante do crime, Marcelo, que já estava preso à época dos fatos, sendo eles vinculados à facção criminosa denominada "Os Manos". Destacou-se que "Roberta foi a responsável por guardar e entregar a arma do crime ao executor Vinícius. Após confirmar que entregou a arma a Vinícius, Roberta, em tom jocoso, pediu que Marcelo avisasse o horário dos disparos para que ela pudesse "escutar da sacada", a revelar que tinha plena ciência do fato que seria praticado". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 732.040/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Assim sendo, não há falar em ilegalidade do cárcere.

Ademais, condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022